Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GIRO SOLUÇÃO PARCELADO. MEIO ELETRÔNICO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A respeito das contratações financeiras eletrônicas, a jurisprudência tem entendido que é prescindível a juntada de contrato escrito assinado pelo contratante, sendo suficiente para instruir a ação de cobrança a prova eletrônica da contratação realizada de forma virtual, com a disponibilização dos valores correspondentes em favor do correntista.
2. Dos documentos colacionados autos, a parte autora além de demonstrar a contratação do empréstimo mediante vinculação a conta corrente da empresa com a identificação pormenorizada da contratante, ainda provou ter disponibilizado a quantia do crédito pleiteada de forma virtual na conta corrente da ré, sendo que a operação somente foi possível mediante a utilização de canal eletrônico com as informações pessoais da própria contratante, com a confirmação mediante senha e aceite das condições exaradas na proposta de empréstimo.
3. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, resta suficientemente demonstrada a existência da dívida objeto da presente ação de cobrança, ainda mais porquanto ausentes a demonstração de quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para constituir de pleno direito título executivo judicial, julgando procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento do valor principal, acrescido de juros e correção monetária de 1% (um porcento) a partir da data da distribuição da presente demanda até efetiva a liquidação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.